Tribunal: TJSP
Processo: 1001502-11.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Município de Dracena. Servidor Público Municipal. Preliminar de nulidade da r. sentença que não prospera. Decisão que consolida entendimento firmado em Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva que independe do trânsito em julgado para ser aplicada. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Pleito consistente no recebimento de quantia corresponde ao período de interrupção

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Município de Dracena. Servidor Público Municipal. Preliminar de nulidade da r. sentença que não prospera. Decisão que consolida entendimento firmado em Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva que independe do trânsito em julgado para ser aplicada. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Pleito consistente no recebimento de quantia corresponde ao período de interrupção do pagamento do cartão alimentação e incorporação aos vencimentos. Impossibilidade. Benefício de natureza indenizatória. Entendimento da Turma Especial de Direito Público consolidado no julgamento do IRDR no 0036675-69.2017.8.26.0000 (Tema no 16). Precedentes deste Tribunal. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Manutenção.
Recurso não provido.